Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-07.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MAL INJUSTO NÃO CARACTERIZADO. TEMOR NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
1. Para caracterizar o delito de ameaça (art. 147 do CP) “(...) é preciso ser algo nocivo à vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério, verossímil e injusto (ilícito ou meramente iníquo, imoral). Inexiste ameaça quando o mal anunciado é improvável, isto é, liga-se a crendices, sortilégios e fatos impossíveis (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 692).
2. A promessa de mal injusto deverá provocar temor e insegurança à vítima, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese não presente nos autos.
3. Com a absolvição, descabida, por consequência, a condenação em valor mínimo a título de compensação por danos morais.
4. Recurso conhecido e provido.